Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante alega que houve contradição e obscuridade.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A contradição que dá azo ao recurso de embargos de declaração é aquela que existe no texto do próprio julgado, quando este apresenta proposições entre si inconciliáveis. 3.1. Inexiste a contradição alegada, uma vez que devidamente explicitada a inadmissibilidade do pedido de perícia indireta, por se tratar de inovação recursal, bem como por ter o Embargante silenciado nos autos de origem quando intimado para justificar a necessidade de perícia.
4. Não há a obscuridade alegada, pois inexistem imprecisões semânticas que dificultam a compreensão do teor da decisão. 4.1. Sabe-se que as provas são destinadas ao processo com o fim de formar o convencimento do juiz e, no caso, foram cotejados os laudos médicos apresentados por todas as partes. 4.2. Não é necessária a nomeação de um perito para interpretar a conclusão já firmada em um laudo médico.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.